Tribunal: TJDFT
Processo: 0753457-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA (agravantes/autoras), em face da decisão (258047410, dos autos de origem), nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência, no 0715211-38.2025.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu de concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da Notificação no 134/2025 e da CDA no 9020705, impedir atos de cobrança e assegurar a regularidade fiscal. Em suas razões recursais (ID 79071851), as agravantes/autoras afirmam, em síntese, que, conforme relatado na decisão agravada, se trata, na origem, de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, que ajuizou em face do DISTRITO FEDERAL, visando à anulação da Notificação no 134/2025 e da CDA no 9020705, que cobram o valor de R$ 2.824.272,59, sob o fundamento de que o crédito tributário já teria sido extinto por compensação com precatórios, deferida administrativamente em 2008. Alega que aderiu ao regime de compensação de débitos tributários com créditos de precatórios, apresentando créditos adquiridos por cadeia sucessória legítima, sendo que a compensação foi homologada pela Administração após análise técnica. Sustenta que, quase vinte anos depois, a Administração passou a exigir o débito, alegando que os precatórios teriam sido quitados/cancelados sem reserva do crédito para a AUTORA, o que teria tornado insuficientes os créditos apresentados. Argumenta que a responsabilidade pela ausência de reserva dos créditos é exclusiva do DISTRITO FEDERAL, não podendo ser penalizada por erro estatal, sendo que a cobrança viola os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e ato jurídico perfeito. Defende, ainda, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, pois a cobrança foi reativada 17 anos após a homologação da compensação; bem como a prescrição intercorrente, devido à paralisação do processo administrativo por mais de 12 anos. Assevera que a manutenção da cobrança impede a obtenção de certidões de regularidade fiscal, inviabilizando a continuidade de suas atividades empresariais, que dependem quase integralmente de contratos com o poder público. Aduz que não merece prosperar a decisão ora combatida que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da Notificação no 134/2025 e da CDA no 9020705, impedir atos de cobrança e assegurar a regularidade fiscal. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos efeitos da Notificação no 134/2025 e da CDA no 9020705; impedir qualquer ato de cobrança administrativa ou judicial; bem como assegurar a regularidade fiscal da Requerente, com a determinação de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa até o julgamento final da demanda e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 79086889). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu de concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da Notificação no 134/2025 e da CDA no 9020705, impedir atos de cobrança e assegurar a regularidade fiscal. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que há a necessidade de se propiciar o contraditório para que sejam perscrutadas as circunstâncias da eventual ocorrência da extinção do débito tributário. No entanto, todas as questões ora apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator